Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717749-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURMA JOSE DA CRUZ AGRAVADO: TELES VEICULOS LTDA, ELIAS TELES MOREIRA, ADRIANA BARROS PESSOA MOREIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator